Tribunal: TJMT
Processo: 1006970-39.2025.8.11.0002
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006970-39.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[GABRIEL MATANA - CPF: 069.933.161-70 (RECORRENTE), DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - CPF: 022.724.701-90 (ADVOGADO), DIEGO XAVIER DOS SANTOS - CPF: 702.937.661-77 (RECORRIDO), OLACIR LOPES - CPF: 775.560.381-49 (RECORRIDO), YANCA STEFANY SILVA BARROS - CPF: 041.292.092-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ALIENANTE. SÚMULA 132 DO STJ. LUCROS CESSANTES PELA DIFERENÇA SALARIAL. DANO MORAL POR VIOLAÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA. EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso inominado interposto contra sentença que, em ação de reparação por atropelamento causado por condutor embriagado, reconheceu a ilegitimidade do antigo proprietário do veículo e indeferiu os pedidos de lucros cessantes e danos morais, limitando a condenação aos danos materiais emergentes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a ausência de registro da transferência de veículo no órgão de trânsito mantém a responsabilidade do antigo proprietário; (ii) se é devida a reparação pela diferença entre a renda habitual e o benefício previdenciário; e (iii) se a lesão física decorrente de sinistro provocado por embriaguez configura dano moral.

III. Razões de decidir

3. A transmissão da propriedade de bens móveis aperfeiçoa-se com a tradição, sendo o registro administrativo mera formalidade que não impede o reconhecimento da transferência do domínio. Comprovada a alienação anterior ao sinistro, incide a Súmula 132 do Superior Tribunal de Justiça, afastando a responsabilidade do antigo proprietário.

4. O princípio da reparação integral impõe ao causador do dano o dever de recompor o decréscimo patrimonial da vítima, o que inclui a diferença entre a remuneração média comprovada e o auxílio-doença percebido, visto que a proteção previdenciária não exime o ofensor da obrigação de indenizar o lucro cessante.

5. A integridade física constitui bem jurídico fundamental e sua violação, consubstanciada em fratura e necessidade de tratamento hospitalar em acidente potencializado pela embriaguez do condutor, ultrapassa o mero dissabor e atinge a esfera extrapatrimonial, exigindo reparação pecuniária com caráter compensatório e pedagógico.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado quando comprovada a tradição. 2. É devida a indenização por lucros cessantes referente à diferença entre a remuneração habitual e o benefício previdenciário. 3. A lesão à integridade física decorrente de acidente de trânsito caracteriza dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 402, 927 e 1.267; CTB, art. 134.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 132; TJ-MT, N.U 0002577-08.2010.8.11.0037, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 21/10/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por GABRIEL MATANA em face da sentença proferida pelo Juízo do 1º Juizado Especial Cível de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial. A decisão de origem acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do reclamado OLACIR LOPES, sob o fundamento de que o condutor assumiu a culpa e comprovou a venda anterior do veículo, e, no mérito, condenou o reclamado DIEGO XAVIER DOS SANTOS ao pagamento de R$ 921,75 a título de danos materiais, indeferindo, contudo, os pedidos de lucros cessantes e danos morais, por considerar a inexistência de prova de abalo psicológico extraordinário e a percepção de auxílio-doença pelo autor durante o período de inatividade (ID 344581380).

Em suas razões recursais, o recorrente pugna pela reforma integral da sentença, sustentando, preliminarmente, a legitimidade passiva e responsabilidade solidária do proprietário registral OLACIR LOPES, ante a ausência de comunicação da venda ao órgão de trânsito, nos termos do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro. No mérito, defende o direito ao recebimento de lucros cessantes correspondentes à diferença entre sua remuneração média habitual e o benefício previdenciário percebido, demonstrando prejuízo financeiro real. Por fim, assevera que a fratura de tíbia distal sofrida em decorrência do atropelamento causado pelo primeiro recorrido, que conduzia o veículo sob efeito de álcool, configura dano moral in re ipsa, requerendo a fixação de verba indenizatória condizente com a gravidade das lesões e do ato ilícito (ID 344581389).

Os recorridos apresentaram contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença (ID 344581400).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares,

O recurso é tempestivo e o recorrente é beneficiário da justiça gratuita, razão pela qual dele conheço. A controvérsia cinge-se à responsabilidade solidária do proprietário do veículo, ao direito à complementação de renda a título de lucros cessantes e à configuração de danos morais em virtude de lesão física decorrente de acidente de trânsito provocado por condutor embriagado.

De proêmio, no que tange à responsabilidade do recorrido OLACIR LOPES, o recorrente fundamenta seu pleito de reforma no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, argumentando que a falta de comunicação da venda ao órgão de trânsito geraria responsabilidade solidária. Todavia, tal tese confronta diretamente o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. Restou provado documentalmente que o veículo Chevrolet Agile foi objeto de contrato de compra e venda firmado entre Olacir Lopes (vendedor) e Diego Xavier dos Santos (comprador) em 23/07/2024 (ID 344581376), com o reconhecimento da tradição em data substancialmente anterior ao acidente (07/09/2024).

A jurisprudência pátria, visando conferir segurança jurídica às relações civis de compra e venda de bens móveis, firmou o entendimento de que a transferência da propriedade ocorre com a tradição, sendo o registro administrativo no DETRAN mera formalidade para fins de controle de trânsito, cuja omissão não tem o condão de perpetuar a responsabilidade civil do antigo dono por atos praticados pelo adquirente. Nesse sentido, aplica-se o teor da Súmula 132 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ipsis litteris:

Súmula 132 - A ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado.

Portanto, demonstrada a alienação e a entrega do bem ao condutor antes do evento danoso, o antigo proprietário não detém legitimidade para figurar no polo passivo da demanda indenizatória, uma vez rompido o nexo de causalidade entre sua esfera jurídica e a utilização do veículo. Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. VEÍCULO AUTOMOTOR. TRADIÇÃO ANTERIOR AO ACIDENTE. REGISTRO FORMAL EM NOME DE TERCEIRO. DAÇÃO EM PAGAMENTO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por acidente de trânsito, reconhecendo a ilegitimidade passiva das empresas AGRÍCOLA SPERAFICO LTDA. e COBRAZEM AGROINDUSTRIAL LTDA., proprietárias formais dos veículos envolvidos no sinistro ocorrido em 20/01/2010.II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se a propriedade meramente formal dos veículos envolvidos no acidente justifica a manutenção das empresas recorridas no polo passivo da demanda, ou se a transferência da posse e do domínio efetivo dos bens mediante dação em pagamento, comprovada por aditivo contratual datado de 02/12/2009, é suficiente para afastar sua responsabilidade pelos danos decorrentes do sinistro.III. Razões de decidir 3. A documentação acostada aos autos, notadamente o "Aditivo de Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural" de 02/12/2009, comprova inequivocamente a tradição dos veículos envolvidos no acidente a Osmar Luiz Caye em data anterior ao sinistro, como forma de quitação de obrigação contratual inadimplida pelas empresas recorridas.4. O depoimento do próprio condutor do veículo no momento do acidente e o interrogatório judicial de Osmar Luiz Caye confirmam que este último detinha a posse efetiva e o controle dos veículos na data do sinistro, utilizando-os em atividade empresarial própria.5. Nos termos do art. 1.267 do Código Civil, a transferência da propriedade de bens móveis, como veículos automotores, completa-se com a tradição, sendo o registro no DETRAN mera formalidade administrativa que não impede o reconhecimento da efetiva transmissão do domínio.6. Aplica-se à espécie a Súmula 132 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "a ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado", consolidando o entendimento de que a responsabilidade civil recai sobre quem detém a posse e o controle efetivo do bem no momento do fato gerador do dano.IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de Apelação desprovido. Tese de julgamento: "A responsabilidade civil por danos causados por veículo automotor recai sobre quem detém a posse e o controle efetivo do bem no momento do fato gerador do dano, não implicando responsabilidade ao antigo proprietário a ausência de registro formal da transferência quando comprovada a tradição anterior ao sinistro." Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 1.267. Jurisprudência relevante citada: Súmula 132/STJ; TJ-MT - AC: 10115758620178110041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 08/11/2023; TJ-MT - RI: 10182313220248110003, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, 1ª Turma Recursal, j. 10/02/2025; TJ-DF 0707005-57.2023.8.07.0001, Rel. Des. Vera Andrighi, 6ª Turma Cível, j. 25/10/2023; TJ-PR 0093466-27.2023.8.16.0000, Rel. Des. Alexandre Barbosa Fabiani, 9ª Câmara Cível, j. 06/04/2024.(N.U 0002577-08.2010.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/10/2025, Publicado no DJE 29/10/2025)

Quanto ao mérito da reparação material, especificamente sobre os lucros cessantes, assiste razão ao recorrente. O instituto do lucro cessante, conforme a inteligência dos artigos 402 e 403 do Código Civil, visa recompor o patrimônio da vítima por aquilo que ela efetivamente deixou de ganhar em decorrência do ato ilícito. A prova documental carreada aos autos, em especial os holerites de ID 344581359, demonstra que o autor possuía uma renda média mensal de R$ 4.588,65, o que equivale a uma diária de R$ 152,95 (média dos meses de junho, julho e agosto de 2024 - id. 344581359). Consta dos autos que o autor recebeu do INSS o montante total de R$2.797,40 líquidos, pelo período total de 29 dias (R$775,00 por 22.09.2024 a 30.09.2024 e R$2.022,40 por 01.10.2024 a 21.10.2024). A remuneração, portanto, proporcional aos 29 dias, seria de R$ 4.435,55. Contudo, como já mencionado, o autor percebeu do INSS o montante de R$2.797,40, resultando em um déficit financeiro de R$1.638,15. O recebimento de benefício previdenciário não afasta o direito à reparação civil pelo causador do dano, quando este benefício não cobre a integralidade dos ganhos habituais da vítima demonstrados nos autos. Assim, devem os recorridos arcarem com a diferença salarial que o autor deixou de auferir enquanto se recuperava das lesões sofridas.

No que concerne aos danos morais, a sentença de primeiro grau incorreu em equívoco ao classificar o evento como "mero aborrecimento". A integridade física é direito fundamental da personalidade e sua violação, mediante trauma severo como uma fratura de tíbia distal com fragmento desviado, exige reparação que ultrapassa a mera recomposição de despesas médicas. No caso vertente, o ato ilícito é agravado pela conduta do primeiro recorrido, que confessadamente dirigia sob influência de álcool, fator determinante para a perda de controle do automóvel e invasão do estabelecimento comercial onde a vítima se encontrava. O sofrimento físico, a necessidade de intervenção hospitalar e o afastamento compulsório das atividades laborais configuram dano moral, pois o trauma físico e a restrição da liberdade de locomoção são, por si sós, fatos geradores do abalo moral. Nesse sentido, colaciono precedentes desta Egrégia Turma Recursal e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que corroboram o entendimento de que a lesão à integridade física em sinistros de trânsito enseja reparação moral:

"DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONVERSÃO À ESQUERDA SEM OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DE TRÂNSITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS DENTRO DOS LIMITES DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE EM RAZÃO DA GRAVIDADE DO ACIDENTE E DAS LESÕES CAUSADOS AO AUTOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto contra sentença que, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Denis Laudenir dos Santos Moraes em face do Município de Cotriguaçu, para condenar o ente público ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, com atualização conforme o Tema 905 do STJ até a EC n. 113/2021 e, após, pela taxa Selic, julgando improcedente o pedido de danos materiais. O autor alegou ter sofrido acidente de trânsito ao trafegar de motocicleta, quando caminhão pertencente ao Município realizou conversão à esquerda sem a devida cautela, ocasionando colisão e lesões físicas. O Município suscitou preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, pugna pela redução do quantum indenizatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há cerceamento de defesa pela inserção de vídeo de acesso pelo Google Drive; (ii) estabelecer se o quantum indenizatório comporta redução. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O link juntado pelo autor é de fácil acesso e não demanda dificuldades que o impossibilite, o que não se coaduna com o alegado cerceamento de defesa. 2. O autor comprova os fatos constitutivos de seu direito mediante vídeo do acidente, boletim de ocorrência, fotografias e laudos médicos, atendendo ao art. 373, I, do CPC. 3. O vídeo demonstra que o caminhão pertencente ao Município realiza conversão à esquerda sem observar as cautelas exigidas pelas normas de trânsito, ocasionando a colisão com a motocicleta do autor. 4. A conduta do motorista do veículo municipal evidencia culpa pela inobservância do dever de cuidado, configurando o nexo causal entre a ação administrativa e o dano experimentado. 5. A lesão à integridade física do autor, de grande extensão, configura dano moral. 6. O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções reparatória e pedagógica da indenização. 7. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n. 9.099/95. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Configura culpa do condutor que realiza conversão à esquerda sem observar o dever de cautela, respondendo o ente público pelos danos decorrentes do acidente. A lesão à integridade física decorrente de acidente de trânsito caracteriza dano moral que comporta reparação. Diante da gravidade do acidente e a extensão das lesões causadas ao autor, o quantum indenizatório fixado na origem atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e comporta redução." (N.U 1000181-24.2025.8.11.0099, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 27/02/2026)

"RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO DA MUNICIPALIDADE. CONFISSÃO DO CONDUTOR DO VEÍCULO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ART. 37, §6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A responsabilidade civil do Estado, prevista no art. 37, §6º da Constituição Federal, é objetiva e fundamentada na teoria do risco administrativo, segundo a qual o ente público responde pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, independentemente de culpa. 2. Verificada a confissão do condutor do veículo da municipalidade, que admitiu ter avançado o sinal vermelho e causado o acidente, configurado está o nexo causal entre a conduta do agente público e os danos sofridos pelo autor. 3. O valor do conserto da motocicleta, demonstrado por orçamento da concessionária autorizada da marca, superior ao valor de mercado do bem atestado pela Tabela FIPE, comprova a perda total do veículo, justificando a indenização material no montante equivalente ao valor do bem. 4. Os danos morais restaram configurados em razão dos ferimentos físicos e do abalo psicológico sofridos pelo autor, conforme documentação médica juntada aos autos, tendo o quantum indenizatório sido fixado em valor proporcional e razoável. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95." (N.U 1071425-21.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/08/2025, Publicado no DJE 22/08/2025)

A fixação do
quantum
indenizatório deve pautar-se pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo à função punitiva-pedagógica para desestimular a condução de veículos sob efeito de álcool, e à função compensatória para amenizar o sofrimento da vítima. Assim, fixo a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral.

Dessa forma, a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos de lucros cessantes e danos morais, é medida impositiva, harmonizando-se com a realidade fática dos autos e a jurisprudência consolidada sobre o tema.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença de origem e condenar o reclamado remanescente ao pagamento de R$1.638,15 (mil, seiscentos e trinta e oito reais e quinze centavos), a título de lucros cessantes, valor este correspondente à diferença salarial do período de afastamento, cujo valor deverá ser atualizado exclusivamente pela taxa Selic, a partir do efetivo prejuízo (data que os pagamentos seriam efetuados). Condenar, ainda, o reclamado ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de mora a partir do evento danoso (correspondente a taxa Selic, deduzido o IPCA-E) e correção monetária a partir do arbitramento (aplicação única da taxa Selic doravante). Mantenho a sentença nos demais termos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o êxito total do recorrente (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026